Tribunal: TJES
Processo: 5008370-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008370-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE BARROS BINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SOMA DAS PENAS QUE NÃO ALCANÇA 04 (QUATRO) ANOS. PACIENTE QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA NEM POSSUI VÍNCULO FAMILIAR COM AS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM FAVOR DAS VÍTIMAS. REQUISITOS DO ART. 313 NÃO CONSTATADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que haja gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado e reiteração delitiva pela existência de outros registros criminais e que tais elementos autorizem a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, é necessária a presença cumulativa com um dos requisitos previstos no art. 313 do mesmo estatuto processual, sem a qual não se faz possível a manutenção da medida extrema. Precedentes.

2.
In casu,
não restam preenchidos os requisitos previstos no art. 313 e seus incisos, pois a soma das penas máximas dos delitos imputados ao paciente não supera 04 (quatro) anos, inexiste condenação definitiva contra o investigado e não há relato de vínculo familiar entre ele e as vítimas, nem medida protetiva deferida em favor de quaisquer delas.

3. Em razão da gravidade dos fatos imputados ao paciente e considerando as ameaças proferidas contra a vítima, é necessária a manutenção das medidas cautelares fixadas quando da concessão da liminar.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DANIEL DE BARROS BINO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA 4ª REGIÃO que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, investigado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 129, 147 e 150, do CP, e da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41.

O impetrante alega que não se encontram presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva elencados nos arts. 312 e 313 do CPP, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Deferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DANIEL DE BARROS BINO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA 4ª REGIÃO que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, investigado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 129, 147 e 150, do CP, e da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41.

O impetrante alega que não se encontram presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva elencados nos arts. 312 e 313 do CPP, razão pela qual requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Deferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, as peças informativas colacionadas pelo impetrante indicam que o paciente, munido de uma faca, teria invadido a residência da vítima Lúcia, que conta com setenta anos de idade, ameaçando-a e a puxando pelo braço, ocasionando-lhe lesões (hematomas), e que, nesse interregno, a vítima Rogério, filho de Lúcia, que residia próximo ao local, compareceu para tentar ajudar, oportunidade em que também foi ameaçado e, na sequência, lesionado pelo paciente, com socos na boca e no peito.

A vítima Lúcia afirmou que acredita que o paciente tem raiva dela em razão de um negócio envolvendo um imóvel realizado entre ela e a mãe do paciente, alegando, ainda, que ele já foi à sua residência diversas vezes para lhe ameaçar. A vítima Rogério, declarou que o paciente continuou a ameaçá-los quando foi preso, dizendo que "os pegaria" quando saísse da prisão. Consta, ainda, que, mesmo na presença dos policiais e dentro da viatura, o autuado continuou ameaçando as vítimas, tendo o policial Deivid visualizado o paciente tentando agredir a vítima Rogério.

O policial Hugo declarou que há diversas denúncias contra o paciente pelo exercício do tráfico na região e pelo porte e exibição de arma de fogo.

De acordo com o ato apontado como coator, o autuado possui registros por crimes de tráfico de drogas (0001395-70.2020.8.08.0020 e 0000941-22.2022.8.08.0020), violência doméstica (0000566-21.2022.8.08.0020) e medida protetiva de urgência (0000214-63.2022.8.08.0020).

Em decorrência do que foi narrado, evidencia-se a suposta prática de dois crimes de ameaça e dois crimes de lesão corporal simples, contra vítimas distintas, além de um crime de invasão de domicílio tendo como vítima a senhora Lúcia.

A princípio, tudo indica que a contravenção penal de vias de fato estaria absorvida pelo crime de lesões corporais, mas, ainda que assim não fosse, a soma das penas máximas dos delitos em cotejo não supera 04 (quatro) anos.

Embora haja registros criminais contra o acusado, que já foi inclusive condenado pelo crime de tráfico de drogas, inexiste contra ele condenação definitiva.

Não há relato de vínculo familiar entre o acusado e as vítimas, nem medida protetiva deferida em favor de quaisquer delas.

Assim, parece-me que não restam preenchidos os requisitos previstos no art. 313 e seus incisos, a saber:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Ainda que haja gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado e reiteração delitiva pela existência de outros registros criminais e que tais elementos autorizem a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, é necessária a presença cumulativa com um dos requisitos previstos no art. 313 do mesmo estatuto processual, sem a qual não se faz possível a manutenção da medida extrema. Neste sentido:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 1002473-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RIO BRANCO IMPETRANTE :- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PACIENTE : - JORGE FERRARI EMENTA HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO –PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – VERIFICAÇÃO –PENA PREVISTA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, INCISO III DO CPP)– DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. 1) Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do art. 313, ambos do CPP, já que a pena máxima em abstrato do delito imputado ao paciente não ultrapassa quatro anos de detenção, é primário, bem como inexiste descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas. 2) Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas. (TJ-MT 10024739020228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2022)

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1. A pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente não supera 04 (quatro) anos, quantum, este, que não admite a prisão preventiva, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. 2. O paciente é primário e malgrado estejam presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, as hipóteses do art. 313 e incisos não autorizam concretamente a manutenção do decreto prisional, uma vez os dispositivos legais aqui citados são cumulativos, devendo, no caso, sua prisão provisória ser substituída por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do CPP. 3. Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 20365898820228260000 SP 2036589-88.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 06/04/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022)

No entanto, em razão da gravidade dos fatos imputados ao paciente e considerando as ameaças proferidas contra a vítima, é necessária a manutenção das medidas cautelares que fixei quando da concessão da liminar, a seguir elencadas: i) comparecimento mensal ao Juízo natural da causa; ii) proibição de acessar e frequentar locais frequentados pelas vítimas; iii) proibição de contato, por qualquer meio, inclusive eletrônico, com as vítimas e seus familiares; iv) proibição de aproximação da vítima e de seus familiares no raio de 300 (trezentos) metros; v) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do Juízo natural da causa; vi) recolhimento de fiança, que ora fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), ao qual fica condicionada a soltura do paciente.

Assim sendo, e considerando que não há notícias do descumprimento das cautelares substitutivas até a presente data, ratifico a liminar a seu tempo deferida, CONCEDENDO a ordem postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão,
trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
DANIEL DE BARROS BINO,
em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA 4ª REGIÃO, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, investigado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 129, 147 e 150, do CP, e da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41.

A defesa sustenta que inexistem os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, razão pela qual almeja a revogação da prisão do paciente.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, concedeu a ordem, para decretar a liberdade do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares.

Isso porque, em que pese a gravidade em concreto dos fatos, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, do Código Penal.

Ao analisar atentamente os autos, entendo por acompanhar o entendimento da culta relatora.

Isso porque, os crimes imputados ao paciente, ainda que em concurso material, não possuem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Somado a isso, o paciente também não ostenta a condição de reincidente, nem houve pedido de medidas protetivas no presente caso.

Dessa forma, não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 313, do Código Penal, de modo que, tendo em vista a gravidade dos fatos, entendo que as medidas cautelares alternativas impostas pela nobre Relatora são satisfatórias.

Dito isso, após atenta apreciação do caderno processual,
acompanho o entendimento da exímia Relatora
, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA